Tribunal: CARF
Processo: 16048.720657/2015-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16048.720657/2015-75
ACÓRDÃO
3001-003.541 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IOCHPE-MAXION S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 05/02/2001
HABILITAÇÃO VS. HOMOLOGAÇÃO.
A habilitação de créditos transitados em julgado em decisão judicial não
equivale à homologação de créditos tributários.
MULTA DE MORA. CORREÇÃO.
Cabe correção da multa de mora recolhida indevidamente pelo
contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário autorizando a correção da multa de mora objeto de compensação pela
SELIC.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.541 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16048.720657/2015-75
2

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em efetividade à
eficiência:
1. Cuida o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada
contra a decisão exarada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Taubaté / SP através de Despacho Decisório datado de 04/09/2015, que
homologou parcialmente a compensação declarada na DCOMP no
29267.04652.211010.1.3.57-5790. O valor utilizado nesta Declaração de
Compensação foi de R$246.214,25, mas o valor homologado foi de
R$102.661,98.
2. 2. As razões de decidir foram apresentadas no referido Despacho Decisório,
nos seguintes termos:
Trata-se
de
Declaração
Eletrônica
de
Compensação
(Dcomp)
no
29267.04652.211010.1.3.57-5790 (fls. 02/05), transmitida em 21/10/2010,
por meio da qual a interessada pretende compensar débito da Cofins (PA
09/2010), com crédito oriundo de ação judicial transitada em julgado em
02/06/2010, no valor de R$ 246.214,25. (...)
Primeiramente, trazemos a transcrição do pedido da impetrante constante de
sua petição inicial (fl. 45):
“Pelo exposto, demonstrada a ilegalidade da exigência da multa sobre valores
correspondentes aos tributos supramencionados não recolhidos dentro dos
prazos nos quais foram denunciados espontaneamente, a Impetrante requer
a Vossa Excelência, nos termos do artigo 7o da Lei n° 1.533/51, lhe seja
concedida a liminar para que não seja compelida ao pagamento da multa de
mora, seja através da lavratura de auto de infração, seja por meio da inscrição
dos valores em dívida ativa e conseqüente execução fiscal.
Requisitadas as informações e ouvido o douto representante do Ministério
Público, a Impetrante requer lhe seja concedida, definitivamente, a segurança
pleiteada, para que a Autoridade Coatora se abstenha, em definitivo, de
exigirlhe o valor correspondente à multa moratória incidente sobre o valor
denunciado espontaneamente, nos termos da argumentação desenvolvida
nesta ação, e em face da efetivação da denúncia prevista no artigo 138 do
Código Tributário Nacional.” (...)
A seguir, transcrição da ementa e acórdão do TRF da 1a Região com o
provimento da apelação da interessada:
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.541 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16048.720657/2015-75
3
EMENTA TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DO DÉBITO.
PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. MULTA MORATÓRIA. EXCLUSÃO. ART. 138 DO
CTN.
1. É indevida a multa moratória quando o contribuinte, mesmo que depois do
vencimento do tributo, efetua, voluntariamente, antes de qualquer
procedimento levado a efeito pela administração tributária, o recolhimento
da exação devidamente corrigido.
2. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma dar provimento à apelação, por maioria. De acordo todo o
exposto, a impetrante logrou êxito na obtenção de decisão judicial para que a
Autoridade Coatora se abstenha, em definitivo, de exigir-lhe o valor
correspondente à multa moratória incidente sobre o valor denunciado
espontaneamente. No caso em questão, as multas moratórias apontadas no
formulário de fls. 12/13. (...)
Ocorre que, no Demonstrativo do Crédito Pleiteado (fl. 13), a interessada
realiza a atualização dos créditos (de IPI) que foram utilizados para a
compensação das multas de mora reconhecidas como indevidas pelo referido
Juízo.
Como visto anteriormente, a contribuinte pretende, por meio da Dcomp no
29267.04652.211010.1.3.57-5790, compensar débito da Cofins (PA 09/2010),
com crédito oriundo da citada ação judicial, no valor de R$ 246.214,25.
Entretanto, o valor original do crédito de ressarcimento de IPI utilizado para
tal compensação é de R$ 102.661,98. Pois, de acordo com a legislação
vigente, não incidem juros compensatórios para este tipo de crédito.
O parágrafo 5o do artigo 83 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012, veda este procedimento, como a seguir transcrito:
Art. 83. O crédito relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou reembolso, será restituído, reembolsado ou compensado com o
acréscimo de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulados
mensalmente, e de juros de 1% (um por cento) no mês em que: (...)
§ 5o Não incidirão juros compensatórios de que trata o caput:
I - no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep, da
Cofins e relativos ao Reintegra, bem como na compensação de referidos
créditos;
Cumpre frisar que tal vedação já existia na época da transmissão da Dcomp
(21/10/2010), conforme leitura do artigo 72, parágrafo 5o, inciso I, da
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.541 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16048.720657/2015-75
4
Note-se que na própria petição inicial protocolizada na justiça a impetrante
não questiona atualização de valores, mas simplesmente o afastamento da
multa de mora. O que se confirma pela decisão judicial.
Ademais, as unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil devem dar
cumprimento às decisões judiciais nos exatos termos em que foram
proferidas.
Dessa foram, concluo que a impetrante tem direito ao crédito no valor
original de R$ 102.661,98 para utilização na compensação declarada.
3. Cientificado do Despacho Decisório, o interessado apresentou Manifestação
de Inconformidade alegando, em suas palavras:
A decisão supramencionada, essencialmente, posiciona-se no sentido de que
o valor original do crédito de ressarcimento de IPI utilizado para quitar a
multa de mora considerada indevida em decisão judicial transitada em
julgado (esta última objeto de compensação), perfazia o montante de R$
102.661,98 e sobre tal valor não há possibilidade de atualização, por força do
§ 59, art. 83, da IN no 1.300/2012. Fundamenta-se, ainda, na omissão da
sentença quanto aos critérios de atualização.
Entretanto, referida decisão desconsiderou o fato de que o contribuinte
jamais habilitou crédito relativo a IPI, sendo que na realidade o crédito objeto
da compensação se refere a multa de mora, a qual possui natureza autônoma
e pode ser plenamente atualizado, ainda que omissa a sentença quanto aos
respectivos critérios, conforme determinam as normas da RFB.
A decisão impugnada, ainda, desconsiderou o fato de que o respectivo
crédito, devidamente atualizado, foi integralmente homologado pela RFB, em
decorrência do exame de prévio Pedido de Habilitação de Crédito
Reconhecido por Decisão Judicial Transitado em Julgado, sem qualquer
ressalva, sendo inviável que durante apreciação de pedido de compensação,
aquela decisão homologatória seja indiretamente reformada.
Destarte, a Contribuinte demonstrará adiante a legitimidade do procedimento
adotado, bem como a inequívoca possibilidade e necessidade de atualização
do valor do crédito objeto de compensação.
III FUNDAMENTOS JURÍDICOS
III.1 DA PRÉVIA HABILITAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO CRÉDITO OBJETO DA
COMPENSAÇÃO
Conforme demonstrado, a Contribuinte, atendendo às diretrizes e normas
aplicáveis, providenciou, através do processo 13881.000284/2010-98,
protocolado em 23/08/2010, a prévia Habilitação de Crédito Reconhecido por
Decisão Judicial Transitada em Julgado, objeto da compensação sob exame.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.541 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16048.720657/2015-75
5
O pleito de habilitação de crédito supramencionado contemplou o valor
histórico (R$ 102.661,98) e a devida atualização, o qual até aquela data
perfazia o montante de R$ 244.427,92.
Desta feita, a Receita Federal, através da anexa decisão proferida em
06/10/2010, pelo ilmo. Sr. Delegado da DRF em Taubaté-SP - 83 RF,
homologou integralmente e sem qualquer ressalvas o crédito habilitado,
inclusive a atualização. Transcrevemos:
“Tendo em vista o atendimento dos requisitos arrolados no art. 71 da IN RFB
no 900, de 30 de dezembro de 2008, DEFIRO o presente Pedido de Habilitação
de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado.”
Conforme se depreende do TERMO DE CONSTATAÇÃO abaixo colacionado, o
qual integra a decisão proferida nos autos do pedido de habilitação, o valor do
crédito homologado e reconhecido pela Receita Federal totalizava o importe
de R$ 244.427,92. (...)
Portanto, a Receita Federal já se pronunciou definitivamente sobre o crédito
vinculado à compensação sob enfoque, o qual foi integralmente homologado,
inclusive no que tange à respectiva atualização, não havendo possibilidade de
se modificar aquela decisão, no bojo do processo de compensação, sob pena
de se ferir o PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, bem como causar a
insegurança jurídica no âmbito tributário. (...)
Destarte, resta inequívoca a impossibilidade de a Receita Federal rever, por
via indireta, decisão definitiva proferida nos autos de Processo da Habilitação
de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado, motivo
pelo qual o respectivo crédito habilitado e homologado deve ser considerado
integralmente na compensação.
III.2 DA NATUREZA DO CRÉDITO OBJETO DA COMPENSAÇÃO E POSSIBILIDADE
DE ATUALIZAÇÃO
Conforme se extrai do prévio Processo de Habilitação de Crédito, cujas cópias
já se encontram acostadas aos presentes autos eletrônicos, o crédito desta
Contribuinte reconhecido em decisão judicial se refere à multa de mora
considerada indevida pelo Poder Judiciário.
A multa de mora, por constituir-se em uma penalidade pecuniária decorrente
do descumprimento de outra obrigação tributária, converte-se em obrigação
principal, nos termos do artigo 113, § 3o do CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
(Lei no 5.172/1966 e alterações posteriores). Vejamos:
Art 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.541 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16048.720657/2015-75
6
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação
ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-
se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Assim, inquestionável que o crédito objeto da compensação se refere a multa
de mora, que possui natureza de obrigação tributária principal, não se
enquadrando em quaisquer das hipóteses previstas nas normas aplicáveis que
limitam a incidência de atualização.
Ressalta-se que a forma pela qual a multa de mora foi recolhida ao Erário (se
em dinheiro ou mediante compensação) não tem o condão de alterar sua
natureza jurídica tributária, sendo certo que ainda que mesma tenha sido
paga mediante utilização de crédito de IPI, o crédito referente à referida
multa não pode ser enquadrado como tal modalidade de tributo. (...)
Por outro lado, o § 7o DO ART. 72 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 900/2008 e
alterações posteriores, vigente à época do protocolo do pedido de
compensação, ratificada no § 7o DO ART. 83 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N?
1.300/2012, atualmente vigente, são taxativos ao prever que "as quantias
pagas indevidamente a título de multa de mora ou de ofício (...) serão
restituídas ou compensadas com o acréscimo dos juros compensatórios a que
se refere o caput". (...)
Por sua vez, na fl. 02 do próprio formulário do "Pedido de Habilitação de
Crédito Reconhecido por decisão judicial Transitado em Julgado", que
constitui o Anexo VIII da Instrução Normativa RFB no 900/2008, consta
expressamente orientação para que o Contribuinte "Utilize os mesmos índices
de atualização determinados na sentença. Sendo omissa a sentença e sendo o
crédito sujeito à valoração, utilize a Taxa SELIC, nos termos do art 72 da IN
RFB no 900, de 2008."
Assim, apesar da decisão judicial objeto da habilitação de crédito ser omissa
quanto aos critérios para atualização do respectivo crédito, as normas da
Receita Federal então vigentes permitem a atualização, evidentemente no
intuito de evitar o enriquecimento ilícito do Erário, em prestígio ao PRINCÍPIO
DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.
Portanto, considerando que o crédito da Contribuinte, objeto de
compensação, constitui-se em multa de mora e possui natureza jurídica
plenamente autônoma, inclusive com previsão expressa nas Instruções
Normativas da RFB autorizando sua atualização, no presente caso concreto,
mostra-se necessária seja reformada a r. decisão impugnada, para se
homologar integralmente a compensação do crédito, nos termos e valores
integrais pleiteados pela Contribuinte.
O acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.541 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16048.720657/2015-75
7
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do Fato Gerador: 05/02/2001
EMENTA: IPI. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS.
Não incidirão juros compensatórios no ressarcimento de créditos do IPI bem
como na sua compensação. Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
No seu recurso voluntário, repisando a matéria ventilada na sua impugnação, o
contribuinte recorrente aduz, resumidamente, que:

Afirma que os valores foram devidamente habilitados pela RFB sem nenhuma
glosa ou ressalva, o que, segundo o mesmo, ensejaria em homologação dos
mesmos;

O crédito em questão, utilizado para fins de ressarcimento/compensação não
decorre de tributo recolhido a maior de IPI, mas de multa de mora exigida e
afastada por determinação judicial transitada em julgado;

Estabelece distinção entre tributo e multa de mora, chegando à conclusão
de que se trata de institutos distintos, para afastar a impossibilidade de
correção dos valores requeridos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Habilitação vs. Homologação.
Inicialmente o contribuinte recorrente tenta estabelecer uma similaridade entre o
processo de habilitação de créditos transitados em julgado e a homologação de créditos
tributários para demandar que, uma vez habilitados os créditos, como ocorrido no caso concreto,
a segurança jurídica impeça a alteração dos demonstrativos apresentados à RFB e por ela
habilitados sem ressalvas ou destaques.
Cumpre o destaque de que o processo de habilitação de créditos transitados em
julgado em decisão judicial não homologa os créditos habilitados, a teor do quanto insculpido no
parágrafo 6o, do artigo 71 e seu parágrafo 6o, ambos da IN RFB 900/08, mantido pelo artigo 82,
§5o da IN 1.300/12.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.541 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16048.720657/2015-75
8
Art. 71. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado, a Declaração de Compensação, o pedido de restituição, o pedido de
ressarcimento e o pedido de reembolso somente serão recepcionados pela RFB
após prévia habilitação do crédito pela DRF, Derat ou Deinf com jurisdição sobre o
domicílio tributário do sujeito passivo. [...]
§ 6o O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica
homologação da compensação ou deferimento do pedido de restituição, de
ressarcimento ou de reembolso nem alteração do prazo prescricional
qüinqüenal do título judicial referido no inciso IV do § 4o. (destacamos)
Logo, o crédito devidamente habilitado passará, necessariamente, por outra
verificação da Fazenda quando da sua utilização para fins de compensação, momento em que a
sua certeza e liquidez serão devidamente avaliadas de acordo com a prova dos documentos fiscais
subjacentes.
A aferição da certeza e liquidez decorre de mandamento explícito do art. 170 do
CTN, que dispõe:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Nessa senda, não assiste razão ao contribuinte quando o mesmo requer que sejam
aplicados os mesmos efeitos atinentes à homologação de créditos ao processo de mera
habilitação desses.
3. Atualização da multa de mora em caso de ressarcimento/compensação.
Trata-se de pedido de ressarcimento de créditos originados de multa de mora
imposta sobre valores de COFINS afastadas por ordem judicial transitada em julgado em
decorrência da aplicação das benesses estabelecidas pela denúncia espontânea, nos termos do
artigo 138 do CTN. O contribuinte utilizou-se de créditos de IPI para o pagamento das multas de
mora em questão, aplicáveis a recolhimento da COFINS.
O pedido foi indeferido pela autoridade fiscal sob a justificativa de vedação à
atualização monetária dos valores, com fundamento no artigo 72, § 5o, inciso I, da Instrução
Normativa RFB no 900/2008. Vejamos a regra suscitada pela Fiscalização e DRJ:
Art. 72. O crédito relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição
ou reembolso, será restituído, reembolsado ou compensado com o acréscimo de
juros Selic para títulos federais, acumulados mensalmente, e de juros de 1% (um
por cento) no mês em que: [...]
§ 5o Não incidirão juros compensatórios de que trata o caput:
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.541 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16048.720657/2015-75
9
I - no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep, da
Cofins e do Reintegra, bem como na compensação de referidos
créditos; (destacamos)
A recorrente insurge-se contra a aplicação deste dispositivo, sustentando que tal
vedação somente seria aplicável às situações que tratem dos tributos em destaque pela norma,
jamais em relação à multa de mora, objeto da ação judicial transitada em julgado, uma vez que a
natureza jurídica de ambos os institutos não se confunde.
O ponto central da controvérsia consiste na diferenciação entre a natureza jurídica
do imposto (crédito de IPI utilizado para quitar a mora declarada ilegal) e da própria multa de
mora, cuja incidência possui fundamento sancionador pelo inadimplemento.
Como preleciona o artigo 3o do CTN:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor
nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
Nessa classificação estão os créditos de IPI utilizados pelo recorrente para fins de
quitação da multa de mora de COFINS, posteriormente julgada ilegal com o trânsito em julgado de
ação judicial própria.
Já a multa de mora constitui penalidade pelo atraso no recolhimento de tributos,
como cediço, possuindo, à toda evidência, natureza jurídica distinta daquela que se apresenta aos
tributos.
O que foi objeto de compensação forma as multas de mora, ainda que aplicados à
essa compensação, valores de IPI. A compensação entre o IPI e as multas de mora resulta na
quitação da penalidade de mora relativa a recolhimentos de COFINS. Ao realizar o encontro de
contas via compensação, o que prevalecerá é a natureza jurídica dos valores extintos via
compensação, inclusive para fins de repetição de indébito.
Ou seja: ainda que compensada com créditos de IPI, ao ser realizada a
compensação da multa de mora, o ressarcimento da mesma deve ser pautado pelas regras legais
que regulam a mesma (mora), e não aquelas que regem o tributo utilizado para a extinção do
crédito tributário compensado, no caso o IPI.
O contribuinte requer ressarcimento/compensação de valores recolhidos a título de
mora, devendo a natureza jurídica dessa mora pautar a aplicação legal ao seu
ressarcimento/compensação.
Nesse sentido, entendo inaplicável, na espécie, o artigo 72, § 5o, inciso I, da
Instrução Normativa RFB no 900/2008, que serviu de fundamentação para que a Fazenda
procedesse com a glosa da correção dos créditos pretendidos pelo contribuinte/recorrente, haja
vista que tais créditos se referem à multa de mora, e não mais ao IPI, utilizado apenas como valor
compensável.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.541 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16048.720657/2015-75
10
No que toca à correção aplicável, a despeito de o comando judicial transitado em
julgado ser omisso em relação à possibilidade de correção, essa é devida e vem encartada no
próprio Anexo VII da IN RFB 900/08, nos seguintes termos, sempre que omissa a decisão judicial
transitada em julgado:
(*) Utilize os mesmos índices de atualização determinados na sentença. Sendo
omissa a sentença e estando o crédito sujeito à valoração, utilize a Taxa Selic,
nos termos do art. 72 da IN RFB no 900, de 2008.
Modelo aprovado pela IN RFB no 900, de 2008
Pelo exposto, dou provimento ao recurso voluntário para permitir a correção da
multa de mora via a aplicação da SELIC.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 300
DF CARF MF
Original